Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-32.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Todavia, não se prestam à rediscussão do mérito.
2. Inexistem omissões no v. Acórdão embargado, uma vez que a questão da abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário foi expressamente analisada, sendo concluído que não se verificou discrepância em relação à taxa média de mercado.
3. O v. Acórdão embargado abordou adequadamente a possibilidade de capitalização mensal de juros, pactuada nos termos da Medida Provisória 2.170-36/2001, afastando a alegação de abusividade por parte do Embargante.
4. A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.